Tribunal: CARF
Processo: 10580.906079/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.906079/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.779 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
BRALLCO - BRASIL ALUMINIO E COBRE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ARTIGO 170
DO CTN.
Em processos que decorrem da não-homologação de declaração de
compensação, o ônus da prova recai sobre o contribuinte, que deverá
apresentar e produzir todas as provas necessárias para demonstrar a liquidez e
certeza de seu direito de crédito (artigo 170, do CTN).
MOMENTO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. ARTIGOS 16 E 17 DO DECRETO No 70.235/1972.
Seguindo o disposto no artigo 16, inciso III e parágrafo 4o, e artigo 17, do
Decreto no 70.235/1972, a regra geral é que seja apresentada no primeiro
momento processual em que o contribuinte tiver a oportunidade, seja na
apresentação da impugnação em processos decorrentes de lançamento seja na
apresentação de manifestação de inconformidade em pedidos de restituição
e/ou compensação, podendo a prova ser produzida em momento posterior
apenas de forma excepcional, nas hipóteses em que "a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos", sob pena de preclusão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-009.778, de 21 de
outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10580.906078/2011-71, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.906079/2011-15
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.779 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.906079/2011-15

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à
compensação de débito(s) declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de
PIS/COFINS não-cumulativos.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
A lide foi decidida pela DRJ que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Sob pena de preclusão do direito de apresentá-la, a prova documental deve ser
apresentada por oportunidade da impugnação, salvo nas hipóteses elencadas no art. 16,
§ 4o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS
DIGITAIS. INDEFERIMENTO.
A autoridade competente para decidir sobre ressarcimento e compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral
ressarcimento/homologação da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1. Seja acolhido o Recurso Voluntário;
2. Seja Reformado o Despacho Decisório para o fim de Reconhecer integralmente os
créditos da Recorrente de PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVA, eis que apurados na
forma da legislação em vigor e de direito;
3. Que para fins do item 2 acima sejam consideradas, integradas ao processo e
analisadas as provas juntadas aos autos após a Impugnação por motivo de força maior
devidamente comprovado nos autos, conforme prevê o § 4o do artigo 16 do Decreto
70.235/1972;
4. Que acolhido o item 3 acima seja determinado o retorno dos autos à unidade de
origem para que o crédito seja efetivamente analisado e emitido novo despacho
decisório, em face da prevalência da essência sobre a forma e da justiça processual;
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.779 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.906079/2011-15

5. Determinar que todos os valores de créditos constantes do pedido de ressarcimento
sejam atualizados mediante a incidência da SELIC, a partir do protocolo do pedido de
ressarcimento em face das disposições das disposições do Decreto no 2.138/97 e
parágrafo 4o do artigo 39 da Lei 9.250/95;
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 03/03/2020 (fl.127) e protocolou
Recurso Voluntário em 12/03/2020 (fl.129) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
A matéria posta em julgamento diz respeito ao conhecimento dos documentos trazidos
ao autos após a manifestação de inconformidade e antes da decisão de 1a instância, mas
precisamente dos arquivos digitais previstos na Instrução Normativa SRF n° 86, de 22
de outubro de 2001.
Com a finalidade de verificar a apuração dos supostos créditos informados pela
contribuinte, foi emitida a Intimação SEORT DRF/SDR n° 157/2011, na qual foram
solicitados uma série de documentos fiscais, para comprovação do direito pleiteado.
Dos elementos solicitados, não houve apresentação dos Livros Registro de Entrada e
Saída, nem dos arquivos digitais previstos na Instrução Normativa SRF n° 86, de 22 de
outubro de 2001, ensejando o indeferimento do pleito.
No tocante aos arquivos digitais, solicitado pelo Fisco, a interessada declarou que não
teve condições de gera-los, pois na data de 01/02/2009 foi vítima de roubo de
computadores e outros itens que continham informações contábeis e fiscais.
Cientificada do referido Despacho Decisório, em 30/08/2011, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, contudo, deixou de juntar aos autos os documentos
comprobatórios de seu direito, alegando dificuldades em obtê-los no prazo legal de 30
dias, mas dizendo que os documentos seriam apresentados posteriormente, vindo a
juntar somente na data de 27/12/2011 (fls. 87 e 88), desta vez para se trazer aos autos
toda a escrituração fiscal do período, no formato da IN 86/2001 e ADE Cofins 15/2001,
validado no sistema SVA, transmitidos à Receita Federal, nos termos da Intimação
SEORT DRF/SDR no 157/2011.
O acórdão recorrido recusou-se a analisar os documentos complementares juntados
posteriormente ao prazo da impugnação, por entender que não teria ocorrido nenhuma
das hipóteses do art. 16, parágrafo 4o, do Decreto 70.235/72, senão vejamos:
(...)
De antemão, informa-se que manter em boa guarda e à disposição da Receita
Federal os arquivos digitais constitui obrigação acessória a cargo do sujeito
passivo, a teor do art. 195, parágrafo único, do Código Tributário Nacional
(CTN), instituído pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, e do art. 11 da Lei
8.218, de 29 de agosto de 1991:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.779 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.906079/2011-15

CTN
"Art. 195. Omissis
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e
fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários
decorrentes das operações a que se refiram."
Lei 8.218, de 29 de agosto de 1991
"Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza
contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria
da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pela
prazo decadencial previsto na legislação tributária. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)"
6.1 Logo, a alegada ocorrência de roubo em suas dependências não exime a
contribuinte da referida obrigação. Por razões de prudência, estabelecer políticas
de backup eficientes, com armazenamento de dados em locais físicos diferentes,
poderia evitar o transtorno. Alternativamente, caberia a interessada trabalhar de
maneira ágil na reconstrução dos arquivos digitas. Cumpre destacar que o
boletim de ocorrência mencionado pela interessada (fls. 57 e 58) data de
02/02/2009, mais de 2 anos antes da ciência da intimação fiscal para
esclarecimentos em 06/05/2011 (fl. 19), tempo mais do que suficiente para
refazer a escrituração pertinente. Os termos da lei são claros e precisos ao definir
a comentada obrigação acessória, não havendo exceção legalmente prevista.
7. Quanto ao prazo de vinte dias para a apresentação dos arquivos digitais, a
previsão está contida do art. 2o da Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de
outubro de 2001:
Art. 1o As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal (SRF), os
respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária.
(...)
Art. 2o As pessoas jurídicas especificadas no art. 1o, quando intimadas pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os
arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras." (grifos acrescidos)
7.1 Dessa forma, agiu corretamente a autoridade fiscal ao definir prazo previsto
na legislação de regência para resposta à intimação. Adicionalmente, vale
registrar que o alegado roubo teve registro em boletim de ocorrência emitido
mais de 2 anos antes da citada intimação, como visto anteriormente.
8. No tocante ao indeferimento do crédito pleiteado por falta de apresentação dos
arquivos digitais, a legislação de regência traz regra processual expressa, de
aplicação imediata para pedidos de ressarcimento de créditos de PIS/PASEP e
COFINS apresentados até 31 de janeiro de 2010, na Instrução Normativa RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008, cuja sistemática foi mantida pela norma que a
sucedeu nesse ponto, qual seja, a Instrução Normativa RFB no 1300, de 20 de
novembro de 2012. Também a Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho
de 2017, manteve a importância das informações digitais via obrigatoriedade de
transmissão da EFD-Constribuições. Vejamos as redações dos trechos
pertinentes:
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.779 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.906079/2011-15

"Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos
estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante
exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações
prestadas
(...)
§ 3o Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de
compensação de créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31
de janeiro de 2010, a autoridade da RFB de que trata o caput poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação do
arquivo digital de que trata o § 1o, transmitido na forma do § 2o.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro
de 2009)
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a
compensação, quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§
1o e 3o. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de
dezembro de 2009)" (grifos acrescidos)
Instrução Normativa RFB no 1300, de 2012
"Art. 107-A. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente
para decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a
compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito
creditório: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1661, de 29
de setembro de 2016)
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1661, de 29 de setembro de 2016)
(...)
§ 3o Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de
compensação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apresentados até 31 de janeiro de 2010, o Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil poderá condicionar o reconhecimento do direito
creditório à apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o,
transmitido na forma prevista no § 2o. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1661, de 29 de setembro de 2016)
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a
compensação, quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1o
e 3o. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1661, de 29 de
setembro de 2016)" (grifos acrescidos)
Instrução Normativa RFB no 1717, de 2017
"Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente
para decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a
compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito
creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos; e
(...)
Art. 161-C. No caso de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, o pedido de ressarcimento e a declaração de compensação serão
recepcionados pela RFB somente depois da confirmação da transmissão
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.779 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.906079/2011-15

da EFD-Contribuições, na qual se encontre demonstrado o direito
creditório, de acordo com o período de apuração. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1765, de 30 de novembro de 2017)" (grifos
acrescidos)
8.1 Como se vê, a legislação de regência respalda o indeferimento do pedido de
ressarcimento operado no caso em tela por falta de apresentação dos arquivos
digitais.
9. Sobre a manifestação da defendente de fls. 87 e 88, na qual é requerida a
consideração de recibos de arquivos digitais a ela anexados, apresentada pela
defendente em 27/12/2011, informa-se que o prazo de 30 dias para formalizar as
razões de defesa já havia se consumado, tendo em vista que a ciência do
despacho decisório ocorreu em 30/08/2011 (fl. 26).
Nesse contexto, cabe observar o disposto nos arts. 5o, 15 e 16, inciso III e §§ 4o e
5o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532,
de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)” (grifos
acrescidos)
9.1 Como se vê, para que sejam apreciados documentos a destempo, deve ser
demonstrada a ocorrência de uma das exceções elencadas no § 4o do art. 16
acima reproduzido. Entretanto, na situação em tela, não se vislumbra o
enquadramento no rol das mencionadas exceções. Registre-se que mesmo o
roubo alegado não justificaria a impossibilidade de apresentação oportuna da
documentação, visto que anotado em boletim de ocorrência mais de dois anos
antes da intimação fiscal.
10. De todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade para não reconhecer o direito creditório pleiteado.
Portanto, a declaração de compensação apresentada pela recorrente, sem qualquer prova
da origem do crédito, não pode prosperar, estando correta a decisão recorrida na
manutenção da não-homologação, em perfeita harmonia com o disposto nos artigos 170
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.779 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.906079/2011-15

do CTN, e 74 da Lei no 9.430/1996, que preveem como requisito para a compensação
tributária a existência de crédito líquido e certo.
Assim, considerando válido o despacho decisório que gerou o presente processo,
devidamente enfrentada a questão essencial para o julgamento da lide, quanto à prova
do direito de crédito, e não sendo as demais alegações levantadas pela recorrente
capazes de superar a ausência de prova do direito de crédito e a afastar a decisão que
manteve a não-homologação da compensação.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito negar-lhe
provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital